Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707489-07.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ALAIDES SANTANA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ANITA PEREIRA DE SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Alaídes Santana da Conceição contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0719064-89.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Tal presunção não se aplica, todavia, ao espólio. Constituindo-se o recorrido pela massa de bens deixados pelo autor da herança, necessária a comprovação da alegada hipossuficiência pela demonstração de seus ativos e passivos, a evidenciar que os bens que o compõem não são suficientes para arcar com as despesas processuais. No caso, a petição inicial do inventário evidencia que o espólio é composto por quatro veículos, três imóveis e fração de imóvel (Cota da Fazenda Cigano 118). O valor estimado do patrimônio a ser transmitido aos herdeiros é de R$ 1.000.000,00, tendo em vista ter sido esse valor atribuído à causa. Além disso, pelo que se verifica dos extratos juntados à inicial, há valores depositados em conta de titularidade da demandante, que também compõem o espólio. Evidente, portanto, que o espólio possui ativos suficientes ao pagamento das custas processais e, eventualmente, de honorários advocatícios sucumbenciais. Intime-se a parte demandante para promover o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No mais, determino, desde já, a emenda da inicial. A parte autora pediu a anulação de todos os empréstimos realizados em nome de Alaides Santana da Conceição após sua internação, bem como a restituição dos valores debitados em sua conta para pagamento das parcelas. Intime-se a parte autora para indicar especificamente o número dos contratos de empréstimo que pretende ver anulados, bem como para especificar o valor debitado da conta da de cujus para quitação das parcelas, individualizando, se possível, os descontos referentes a cada um dos contratos. Prazo: 15 dias”. Sustenta o Agravante, em síntese, que deve lhe ser concedida justiça gratuita, pois a inventariante recebe benefícios do INSS no valor de um salário mínimo. Salienta que a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira de o espólio arcar com as despesas do processo. Esclarece que os veículos indicados na petição inicial do inventário não integram mais o espólio, pois foram objeto de roubo, furto e busca e apreensão. Pontua que não está auferindo qualquer renda com os imóveis, tendo em vista que um era a residência da falecida e os outros dois estão com os aluguéis em atraso. Ressalta, ainda, que “a cota da fazenda Cigano, se resume em um pedaço de terra, que não provê renda” e, quanto aos valores depositados na conta do BRB, eles foram movimentados indevidamente da conta da falecida, tanto que postulou a tutela provisória para bloquear a movimentação, exceto para fins de depósito. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para lhe conceder justiça gratuita. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para lhe conceder justiça gratuita. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, pois a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Embora a concessão de gratuidade de justiça não seja exclusiva de pessoas naturais, conforme se depreende do art. 98 do CPC, faz-se necessária a demonstração do estado de inviabilidade econômica para o pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Frise-se, por oportuno, que a gratuidade de justiça requerida pelo espólio deve estar ancorada na liquidez dos bens a inventariar. Assim, “em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros” (07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022) Sobre a matéria, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO REDUZIDO. BEM DE FAMÍLIA. HERDEIROS. HIPOSSUFICIENTES. ÚNICO BEM IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O entendimento prevalente neste Tribunal de Justiça é de que se o espólio for constituído de patrimônio de reduzida monta ou por bem de família, a concessão da justiça gratuita é de rigor. 2. Cuidando-se, no inventário, de 04 (quatro) herdeiros, todos hipossuficientes, com base na norma Resolução no 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, reforçada está a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. O valor da causa, alicerçado no monte partilhável, composto de único imóvel localizado em região menos abastada do Distrito Federal, justifica a concessão do benefício, ainda mais quando a transmissão diz respeito apenas à meação do bem, devendo ser descontado o percentual pertence ao cônjuge supérstite (cinquenta por cento dos direitos aquisitivos sobre o imóvel). 4. Dessa forma, é de se concluir que o patrimônio a ser inventariado é de valor módico, o que justifica a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos recorrentes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (07361474620228070000, Relator: José firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 27/02/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INVENTÁRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO. ESPÓLIO. CONCESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora o valor do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (07070881320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 10/05/2022) APELAÇÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais do inventário é do espólio. Assim, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. Embora o valor dos bens do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez do acervo hereditário não permite adimplir as despesas processuais. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023) Na espécie, verifica-se que apesar da existência de alguns bens imóveis, automóveis e saldos em conta bancária, os herdeiros não têm, no momento, acesso à conta corrente da falecida, tanto que ajuizaram ação contra o BRB com esse propósito. Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis não estão gerando renda, conforme se afere das ações de despejo mencionadas nos autos (Ids. 69333869 e 69333870), e os veículos não estão mais sob o controle do espólio, pois foram objeto de roubo, furto e busca apreensão. Verifico, ainda, que há quatro herdeiros no processo de inventário e diversos interessados buscando receber dívidas deixadas pela falecida. Desse modo, comprovada a insuficiência de recursos e não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos de concessão da gratuidade de justiça, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Comunique-se. Dispenso a intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual do processo de origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora